Tribunal: TJSP
Processo: 1056250-47.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Em primeiro grau, ação julgada procedente, em parte – Recurso de apelação da autora provido para procedência integral; desprovido o da FESP – Contradictio in terminis do acórdão, que reduziu, em vez de elevar, os honorários da parte vencedora – Erro material do acórdão, a comportar correção – Majoração dos honorários de 5% para 10% do valor da causa – CPC, art. 85,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Em primeiro grau, ação julgada procedente, em parte – Recurso de apelação da autora provido para procedência integral; desprovido o da FESP – Contradictio in terminis do acórdão, que reduziu, em vez de elevar, os honorários da parte vencedora – Erro material do acórdão, a comportar correção – Majoração dos honorários de 5% para 10% do valor da causa – CPC, art. 85, § 11 – Embargos acolhidos, com alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056250-47.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MA-
RIA BEATRIZ PORTUGAL ALBUQUERQUE, é embargado ESTADO DE SÃO PAU-
LO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056250-47.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.480-jv
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
RECURSO DE APELAÇÃO No 1056250-47.2018.8.26.0053/50000.
Embargante:
MARIA BEATRIZ PORTUGAL ALBUQUERQUE.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.480.3.5.0
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Em primeiro grau, ação jul-
gada procedente, em parte Recurso de apelação da autora provi-
do para procedência integral; desprovido o da FESP Contradictio
in terminis do acórdão, que reduziu, em vez de elevar, os honorá-
rios da parte vencedora Erro material do acórdão, a comportar
correção Majoração dos honorários de 5% para 10% do valor da
causa CPC, art. 85, § 11 Embargos acolhidos, com alteração de
resultado.
Embargos de declaração opostos pela parte autora, sob alega-
ção de que o acórdão 1 que julgou os recursos de apelação arbitrou os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00, inferiores aos que a sentença fixou, 5% sobre o valor
da causa (R$ 125.268,00 x 5% = R$ 6.263,40); também não deve incidir o disposto
no § 8o do art. 85 do CPC, mas o § 2o, condenação de 10 a 20% do benefício eco-
nômico auferido. Requer alteração do julgamento.
Manifestação contrária da embargada, que requer a rejeição
dos embargos. 2
Fundamentação
Tem razão a embargante quanto à indevida redução dos hono-
rários, que não devia ter acontecido, decisão equivocada reconheço e ainda
sem fundamentação.
1 Acórdão, fls. 225/232.
2 Fls. 08/11 do incidente/50000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056250-47.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.480-jv
3
A sentença acolheu, em parte, o pedido da autora, reconheceu
decadência, mas negou repetição de indébito; por sucumbência recíproca, dividiu
por igual, meio a meio, os honorários, 5% para a autora, 5% para a ré (fl. 177).
Ambas as partes apelaram, não tocaram no assunto de hono-
rários; o recurso da autora foi provido, o da ré, desprovido.
Assim, vencedora a autora, não faz nenhum sentido reduzir seus
honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais); deve prevalecer o que a ela foi conce-
dido pela sentença.
E vencida a ré, ela responde por inteiro pelos ônus de sucum-
bência; reembolso de custas e despesas e pagamento de honorários.
Assim posto, não há sucumbência recíproca; a autora nada deve
à ré.
Corrijo o erro material do acórdão, também tisnado de certa
contradictio
in terminis , para manter a condenação imposta na sentença a favor da
parte vencedora, 5% sobre o valor da causa; dobro a condenação, de 5 para 10%,
pelo trabalho adicional recursal e desprovimento do recurso da FESP (art. 85, § 11).
É como voto.
Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com alteração do
resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR